Tribunal: TJDFT
Processo: 0741326-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. NECESSIDADE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) homologou os cálculos apresentados pelos exequentes; (iii) indeferiu a fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; e (iv) condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão, diante da alegação de inexigibilidade da obrigação e da inexistência de parcela incontroversa.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível prosseguir com o cumprimento de sentença mediante expedição imediata de requisitórios, sem aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação, diante da alegação de inexistência de valores incontroversos; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva podem ser fixados na execução individual.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor em execução contra a Fazenda Pública observa o art. 535, §3o, I, do CPC, devendo ocorrer somente após o reconhecimento definitivo do crédito, em conformidade com o art. 100 da Constituição Federal.
4. A jurisprudência local exige a preclusão da decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença para autorizar a expedição de requisitórios, evitando pagamento indevido em caso de futura reforma da decisão.
5. A existência de parcela incontroversa exige manifestação do devedor nesse sentido, o que não ocorreu, pois o Distrito Federal impugnou integralmente a obrigação sob alegação de inexigibilidade do título por já ter cumprido a obrigação administrativamente e por haver renúncia expressa do exequente.
6. O Tema 28 do STF não se aplica quando não há parcela autônoma, incontroversa e transitada em julgado, o que impede a execução imediata pretendida.
7. A sentença coletiva formou título genérico, cuja liquidez e individualização ocorrem apenas nas execuções individuais, o que afasta a possibilidade de fixação automática dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento na execução individual.
8. A própria sentença coletiva determinou que os honorários seriam arbitrados em liquidação, e o acórdão da apelação confirmou tal comando.
9. Os honorários da fase de conhecimento constituem crédito autônomo (art. 23 do Estatuto da OAB) e devem ser executados nos autos coletivos, não podendo ser fracionados individualmente, conforme tese firmada pelo STF no RE 1309081 (Tema 1142).
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de precatório ou RPV em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública somente ocorre após a preclusão da decisão que rejeita a impugnação, quando inexistente parcela incontroversa.
2. A fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento da ação coletiva deve ser realizada na execução coletiva, sendo inviável seu arbitramento ou cobrança isolada na execução individual.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §3o, I; CF, art. 100; Estatuto da OAB, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28); STF, RE 1.309.081 (Tema 1142); STJ, EREsp 653.270-RS; TJDFT, Acórdão 1888876, 0710937-22.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2067573, 0728841-21.2025.8.07.0000.